Tribunal: TCU
Processo: 016.520/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7890/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de segundo monitoramento para averiguar o atendimento das deliberações prolatadas no Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , a respeito de representação formulada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande/RS sobre os indícios de irregularidade na atuação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no ordenamento da pesca da tainha pela frota industrial de cerco em 2019. Considerando que, por meio do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , foram prolatadas as seguintes deliberações: 1.7.1. promover o envio de recomendação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para, nos termos do art. 11 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, avaliar a necessidade de criação de instância consultiva e de assessoramento com vistas a subsidiar a definição de critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros e da aquicultura, com os representantes dos entes governamentais e da sociedade civil envolvidos na temática do ordenamento pesqueiro nacional; sem prejuízo de solicitar que, com a devida motivação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apresente o eventual resultado das medidas adotadas para o cumprimento dessa recomendação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. promover o envio de ciência à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nos termos do art. 9o da Resolução n.o 315, de 2020, para que, nos termos do art. 39, II, da Lei n.o 13.844, de 2019, e dos arts. 12, I, 'a', e IV, e 13, I e II, do Decreto n.o 9.672, de 2019, além do art. 17, I e II, do Decreto n.o 10.234, de 2020, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), adotem as medidas necessárias para passarem a participar da definição das políticas públicas ligadas ao uso sustentável dos recursos pesqueiros e, inclusive, do processo de formulação dos normativos tendentes a regular a captura de determinadas espécies; devendo o MMA e o ICMBio, em conjunto com o MAPA, atentarem doravante, contudo, para a possível demanda pública pela eventual correção de inconsistências nas cotas de pesca diante, por exemplo, das possíveis inconsistências no cálculo do estabelecimento da cota de 1.592t para a pesca industrial da tainha em 2019, com a consequente fragilização da lógica do sistema de cotas, pois teria como pressuposto o abatimento de eventuais excedentes em determinado ano sobre as cotas dos anos subsequentes, nos termos da Portaria SG/MMA n.o 24, de 2018; sem prejuízo de solicitar que, com a devida motivação, o MMA e o ICMBio, em conjunto com o MAPA, apresentem o eventual resultado das medidas adotadas para o cumprimento dessa ciência sobre as aludidas falhas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; Considerando que o primeiro monitoramento realizado foi apreciado pelo Acórdão 7824/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual trouxe as seguintes medidas: a) considerar em implementação a recomendação contida no item 1.7.1. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) tornar insubsistente com reformulação da deliberação original o item 1.7.2. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos da Portaria Segecex 27, de 19 de outubro de 2009 - Padrões de Monitoramento do TCU, alterando sua redação para os seguintes termos: "1.7.2. recomendar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento no art. 250 do RI/TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para que o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade possam participar, caso queiram, como representantes dos entes governamentais, dos fóruns de discussão sobre a gestão e o ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, inclusive aqueles criados para regular a captura da tainha"; (...) d) restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que dê prosseguimento ao monitoramento. Considerando que, em relação ao item 1.7.1. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , no segundo monitoramento, a AudAgroAmbiental avaliou que foram adotadas medidas para a efetiva implementação de instâncias consultivas e de assessoramento com vistas a subsidiar a gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros, contando com os representantes dos entes governamentais e da sociedade civil envolvidos na temática (§§12 a 22 da instrução à peça 35); Considerando que, em relação ao item 1.7.2. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , reformulada pelo Acórdão 7824/2021-TCU-Primeira Câmara , no segundo monitoramento, a unidade técnica considerou foram adotadas medidas para a efetiva participação do MMA e ICMBio nos fóruns de discussão sobre a gestão e o ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, inclusive aqueles criados para regular a captura da tainha (§§23 a 30 da instrução à peça 35); Considerando que a análise promovida pela AudAgroAmbiental considerou que as duas deliberações monitoradas foram implementadas; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar implementada a recomendação contida no item 1.7.1. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerar implementada a recomendação contida no item 1.7.2. do Acórdão 7334/2021-TCU-Segunda Câmara , reformulada pelo Acórdão 7824/2021-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 35, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à representante Anelise Becker, Procuradora da República no Município de Rio Grande/RS; apensar definitivamente estes autos ao processo que deu origem à deliberação monitorada (TC Processo 015.663/2019-1 ), nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 016.520/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Secretaria de Aquicultura e Pesca (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há.